Tribunal: TJDFT
Processo: 0001873-40.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. IRREGULARIDADE FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Ação de sobrepartilha em que se discute o direito a meação de imóvel com ex cônjuge.

2. Quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada, alegações de irregularidades formais não grosseiras não se mostram suficientes para o não recebimento do recurso.

3. A separação de fato faz cessar entre as partes a comunhão de bens em vigor na constância do casamento, sendo excluídos da divisão os bens adquiridos depois de sua ocorrência, constituindo patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.

4. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.

5. Apelação conhecida. Negou-se provimento ao recurso.